Tribunal: STF
Processo: ARE 1544046
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 80):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO IPI NÃO RECUPERÁVEL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 170, INCISO II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 756 STF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979/PE (Tema nº 756 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança". Portanto, o regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional. 



    2. Não há ilegalidade no artigo 170, inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, o qual apenas prestigiou a sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação. Não se trata de limitação instituída originariamente pela referida IN, mas sim pelas leis que regem a apuração nãocumulativa do PIS e da COFINS (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Assim, não tem o contribuinte direito ao creditamento, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, dos valores referentes ao IPI não recuperável. 



    3. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à alteração de critério do Fisco para a admissibilidade de creditamento, o qual somente é aplicável frente a leis que instituem ou majoram tributos. 



    4. Segurança denegada integralmente. Afastada a aplicação da anterioridade nonagesimal e rejeitado o pedido de compensação dos valores.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 103).



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação ao art. 195, § 6, da Constituição Federal.



    Defende que a Receita Federal, mediante norma infralegal (IN nº 2.121/2022) e sob o pretexto de criar norma meramente orientadora, inovou e deu significado distinto a diversos dispositivos legais, violando frontalmente o disposto nas Leis nºs 10.637 e 10.833, bem como ao RIR/2018 e ao Decreto-Lei nº 1.588/77, violando o princípio da legalidade.



    Por outro lado, requer, subsidiariamente, que seja reconhecido que a restrição dos créditos de PIS e COFINS sobre o IPI incidente na aquisição de mercadorias para revenda resultou em majoração indireta de tributos, devendo, no caso, ser aplicável o princípio da anterioridade nonagesimal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    Vale ressaltar também que, conforme a orientação da Corte, a não cumulatividade do PIS e da COFINS se diferencia da não cumulatividade do IPI.



    Sobre o assunto, vide o que consignei no julgamento do RE nº 607.642/RJ:



    “Na introdução da sistemática não cumulativa, estabeleceram-se dois modelos coexistentes, um que privilegia a não cumulatividade, fundado na aplicação única de uma alíquota nominal mais elevada no percentual de 9,25% (1,65% relativo ao PIS e 7,6% à COFINS), com direito à compensação de alguns créditos, e outro que mantém o antigo sistema cumulativo, cuja incidência se dá nas diversas etapas produtivas, com uma alíquota mais reduzida (0,65% - PIS e 3% - COFINS), sem qualquer direito a crédito.



    Parece ser consenso, na doutrina, que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 criaram um critério próprio de operacionalização da não cumulatividade que não corresponde, na íntegra, a nenhum dos métodos tradicionais de cálculo da não cumulatividade dos tributos sobre o valor agregado (base sobre base ou tributo sobre tributo). (...)



    Ricardo Lobo Torres destaca a dificuldade de se implantar o sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins, na medida em que os créditos simbólicos ou presumidos são benefícios fiscais que não decorreriam do mecanismo da não cumulatividade. Para ele o legislador ordinário adotou uma sistemática que possibilita o aproveitamento de créditos físicos, financeiros ou presumidos, independentemente da natureza do crédito.



    Na disciplina inaugurada pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, para mim, o que parece ser assente é que não se assimilaram, por inteiro, os métodos tradicionais de cálculo sobre o ‘valor agregado’. A opção do legislador foi de negar o crédito em determinadas hipóteses e concedê-lo em outras, de forma genérica ou restritiva. No rol dos créditos passíveis de aproveitamento verificamos desde (i) bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3º, II); (ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (art. 3º, VI); até outras deduções e créditos presumidos, como, por exemplo, aqueles concedidos à importação e à produção de produtos farmacêuticos. 



    O modelo legal, em sua feição original, abstratamente considerado, embora complexo e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções (crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do art. 195, § 12, da Constituição” (grifo nosso).



    Convergindo com o entendimento, vide o voto do Ministro Roberto Barroso na apreciação do RE nº 570.122/RS, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/12/20.



    Paralelamente a essas considerações cito, ainda, o julgamento do RE nº 1.043.313/RS, de minha relatoria, em que o Plenário da Corte concluiu inexistir violação da não cumulatividade na Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao conferir nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar determinados créditos.



    No mais, acolher a pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e 14.592/2023; Medida Provisória nº 1.159/2023; Decreto-Lei nº 1.598/1977; e Instruções Normativas RFB n. 1.911/2019 e 2.121/2022), inviável em sede extraordinária, por configurar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTOS DE AQUISIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.524.201 AgR/PR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 21/2/2025). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.499.571 AgR/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 22/11/2024). 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃOCUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.400.663 AgR/PR, Relatora Ministra Rosa Weber, Presidente, DJe 16/5/2023).



    Por fim, o aresto impugnado afastou a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao entendimento de que, no caso, houve apenas e tão somente alteração do critério do Fisco para a admissibilidade de creditamento e não majoração de tributos.



    A propósito, transcrevo trecho do acórdão recorrido sobre esse exato ponto (e-doc. 80, p. 5):



    “O entendimento do TRF da 4ª Região é no sentido da inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à alteração de critério do Fisco para a admissibilidade de creditamento, mas somente frente a leis que instituem ou majoram tributos. 



    No caso, há apenas alteração de critério do Fisco para a admissibilidade de creditamento, e não majoração de tributos. 



    Considerando-se que a Instrução Normativa RFB nº 2.121, de 15/12/2022, somente introduziu alteração nos critérios jurídicos empregados pela fiscalização tributária com relação à apuração de créditos de PIS e COFINS, a fim de adaptar o entendimento do órgão fiscal à previsão legal vigente (arts. 3º, §§ 2º, incisos II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03), tratando-se, portanto, de norma complementar (art. 100, I, do CTN), aplica-se à hipótese o disposto no artigo 103, inciso I, do CTN, que determina a vigência imediada da norma, e afasta-se a regra da anterioridade prevista no artigo 104 do CTN”.



    Como se vê, a Corte de origem consignou que a IN nº 2.121/22, apenas e tão somente adaptou a orientação do órgão fiscal às normas vigentes (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), consistindo, portanto, em norma complementar, de vigência imediata, nos termos do art. 100, I, do CTN.



    Nesses termos, o acolhimento da pretensão exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário, a evidenciar afronta meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente